Tribunal: TJSP
Processo: 1003202-86.2020.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
r Municipal 564/2009, sem ofensa, portanto, ao princípio da legalidade, do artigo 37 da Constituição Federal. Demais disposições normativas invocadas que não abalam a convicção que orientou o julgamento. Sem caráter vinculante as decisões de Superior Tribunal de Justiça e desta Corte invocadas na apelação. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003202-86.2020.8.26.0318; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Leme - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2022; Data de Registro: 28/02/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Leme

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/02/2022

Data de publicação:

28/02/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidora pública do Município de Leme. Adicional de insalubridade. Serviços de limpeza. Não foi demonstrada a suspensão dos serviços de limpeza cometidos à autora com a suspensão das aulas, de modo que a vantagem é devida também para o correspondente período. Expressamente mencionado que o direito da autora tem fundamento nos artigos 56 e 58 da Lei Complementar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidora pública do Município de Leme. Adicional de insalubridade. Serviços de limpeza. Não foi demonstrada a suspensão dos serviços de limpeza cometidos à autora com a suspensão das aulas, de modo que a vantagem é devida também para o correspondente período. Expressamente mencionado que o direito da autora tem fundamento nos artigos 56 e 58 da Lei Complementar Municipal 564/2009, sem ofensa, portanto, ao princípio da legalidade, do artigo 37 da Constituição Federal. Demais disposições normativas invocadas que não abalam a convicção que orientou o julgamento. Sem caráter vinculante as decisões de Superior Tribunal de Justiça e desta Corte invocadas na apelação. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.